Tribunal: TJSP
Processo: 2261749-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR.
1. Tendo em vista o cenário econômico atual, não é inverossímil que o faturamento líquido da devedora seja bastante exíguo.
2. Os devedores têm juntado documentação contábil, de modo que, por ora, não se verifica necessidade de nomeação de administrador, que pode onerar ainda mais a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR.
1. Tendo em vista o cenário econômico atual, não é inverossímil que o faturamento líquido da devedora seja bastante exíguo.
2. Os devedores têm juntado documentação contábil, de modo que, por ora, não se verifica necessidade de nomeação de administrador, que pode onerar ainda mais a execução.
3. O percentual da penhora já foi majorado pelo juízo "a quo", em quantia suficiente, não se verificando, por ora, necessidade de mais aumento.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261749-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes
MARCO AURÉLIO XAVIER SOARES DE MELLO e ELIZABETH APARECIDA
CORTEZ, são agravados CALVO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
e LUCIA DE FATIMA RODRIGUES CALVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261749-05.2020.8.26.0000 -Voto no 53303t
2
VOTO No : 53303t.
AGRV.No : 2261749-05.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO VICENTE (4a VC)
AGTE. : MARCO AURÉLIO XAVIER SOARES DE MELLO E
OUTRO
AGDO. : CALVO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. ME
E OUTRO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE
FATURAMENTO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL.
NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR.
1. Tendo em vista o cenário econômico atual, não é
inverossímil que o faturamento líquido da devedora seja
bastante exíguo.
2. Os devedores têm juntado documentação contábil, de
modo que, por ora, não se verifica necessidade de nomeação
de administrador, que pode onerar ainda mais a execução.
3. O percentual da penhora já foi majorado pelo juízo “a
quo”, em quantia suficiente, não se verificando, por ora,
necessidade de mais aumento.
4. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco
Aurélio Xavier Soares de Mello e Elizabeth Aparecida Cortez contra r. decisão
copiada às fls. 64 que, em ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, proposta contra Calvo Farmácia de Manipulação Ltda. ME e Lúcia
de Fátima Rodrigues Calvo, majorou para 20% o percentual a ser constritado
sobre o faturamento líquido da empresa, e indeferiu intervenção de terceiro,
porquanto os pagamentos estariam sendo feitos de acordo com o plano de
pagamento e a documentação contábil apresentada pela executada.
Os agravantes pleiteiam majoração da constrição para
30% sobre o faturamento líquido, bem como nomeação de terceira pessoa para
o cargo de administrador-depositário, para assegurar o faturamento mensal da
pessoa jurídica.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261749-05.2020.8.26.0000 -Voto no 53303t
3
Os agravantes ajuizaram ação de cobrança, A ação foi
julgada procedente para condenar a ré Lúcia a pagar a Marco Aurélio a quantia
de R$ 23.750,00; e condenar a corré Calvo Farmácia a pagar a Marco Aurélio
o valor de R$ 38.600,00, e para Elizabeth, a quantia de R$ 23.000,00.
Para satisfação do crédito, houve determinação de
penhora sobre o faturamento líquido dos devedores (10%).
Ocorre, porém, que o valor do faturamento líquido
informado tem se mostrado por demais módico (por volta de R$ 1.000,00), de
modo que os credores pleitearam não só a majoração do percentual da
constrição, mas também a nomeação de alguém que possa verificar qual o
efetivo faturamento líquido angariado.
De acordo com os credores, uma farmácia de
manipulação com mais de dez anos no mercado logra obter lucro muito
superior a R$ 1.000,00 por mês.
A nomeação de um terceiro administrador acarreta custos
às partes, especialmente à parte devedora. Por ora, diante do período de
pandemia, não é desarrazoado que o lucro líquido seja bastante módico. Há
grandes corporações com prejuízo e mesmo quem pôde trabalhar nesta época
tem seu lucro reduzido consideravelmente. Muitos têm fechado suas portas,
mesmo após décadas no mercado. Ou seja, não é incrível que uma farmácia de
manipulação não logre obter faturamento, mesmo estando há anos do mercado.
A parte executada tem juntado documentação contábil, de
forma que, por ora, a nomeação de um administrador parece desnecessária.
Decerto, nada impede que o juízo pleiteie a juntada das declarações de imposto
de renda dos devedores, no primeiro semestre do ano de 2021 e nos anos
seguintes (renda dos devedores neste ano e nos seguintes), a fim de verificar a
boa-fé destes quanto à informação de seu faturamento.
O juízo já majorou o percentual do valor a ser penhorado,
percentual esse que se mostra adequado e não requer aumento. Num período
em que o faturamento é por demais exíguo, os devedores podem sofrer quebra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261749-05.2020.8.26.0000 -Voto no 53303t
4
em caso de penhora rigorosa em excesso. E isso é prejudicial aos próprios
credores (além de desnecessário infringir tal pena ao devedor).
Diante dos elementos dos autos, não se verifica razão para
reformar a decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator